Tribunal: TJMT
Processo: 1060060-67.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
Recurso Inominado no 1060060-67.2022.8.11.0001.
Origem: Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Recorrente: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
Recorrida: NATALIA SOARES DA SILVA.
Data do Julgamento: 18/07/2023.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - REQUERIDO NÃO INTIMADO DA SENTENÇA - NULIDADE ABSOLUTA RECONHECIDA - ANULAÇÃO DOS ATOS POSTERIORES A SENTENÇA - RESTITUIÇÃO DO PRAZO RECURSAL - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Em pese não constar no rol do art. 52, IX da Lei 9.099/95, que elenca as hipóteses de cabimento dos embargos à execução, é cediço que a nulidade de intimação é absoluta, por ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, e, como tal, pode ser reconhecida a qualquer tempo, inclusive ex officio.
2. Se a recorrente não foi intimada da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, não houve trânsito em julgado do decisum, fator impeditivo da execução.
3. Reconhecida a nulidade dos atos posteriores à sentença e devolução do prazo recursal.
4. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1060060-67.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[NATALIA SOARES DA SILVA - CPF: 707.031.551-13 (RECORRENTE), EMERSON RIBEIRO ALVES - CPF: 361.166.531-20 (ADVOGADO), NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 30.680.829/0001-43 (RECORRIDO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - REQUERIDO NÃO INTIMADO DA SENTENÇA - NULIDADE ABSOLUTA RECONHECIDA - ANULAÇÃO DOS ATOS POSTERIORES A SENTENÇA - RESTITUIÇÃO DO PRAZO RECURSAL - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Em pese não constar no rol do art. 52, IX da Lei 9.099/95, que elenca as hipóteses de cabimento dos embargos à execução, é cediço que a nulidade de intimação é absoluta, por ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, e, como tal, pode ser reconhecida a qualquer tempo, inclusive
ex officio
.

2.

Se a recorrente não foi intimada da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, não houve trânsito em julgado do
decisum
, fator impeditivo da execução.

3.

Reconhecida a nulidade dos atos posteriores à sentença e devolução do prazo recursal.

4.

Recurso conhecido e provido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos e determinou a extinção da execução.

A recorrente argumenta que não foi intimada da sentença, portanto a sentença não transitou em julgado e não pode ser executada.

A recorrida, por sua vez, refutou as razões expostas, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução e determinou a extinção da execução.

A decisão está fundamentada no fato de que é de incumbência do patrono da parte proceder com seu cadastramento e habilitação nos autos em que pretendam atuar, conforme os artigos 20 e 21 da Resolução TJ-MT/TP No 03 de 12 de abril de 2018.

Não obstante, o art. 52, IX da Lei 9.099/95 elenca as hipóteses de cabimento dos embargos à execução, dentre as quais não se verifica a nulidade de intimação.

Por outro lado, é cediço que a nulidade de intimação é absoluta e, como tal, pode ser reconhecida a qualquer tempo, inclusive
ex officio
. Nesse sentido é a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. ENSINO. COBRANÇA DE MENSALIDADES. NULIDADE DECRETADA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA E DA RÉ DOS ATOS POSTERIORES À AUDIÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA RECONHECIDO. PREJUÍZO VERIFICADO. NULIDADE.
Considerando a falta de intimação da Defensoria Pública dos atos posteriores à audiência, é de ser reconhecida a nulidade absoluta do feito a partir De então, ante o cerceamento de defesa.
Prejuízo verificado ante o resultado do julgamento no juízo de origem e notadamente porque oferecida proposta de acordo pela autora em audiência exatamente nas possibilidades financeiras da ré mencionadas em contestação. Retorno dos autos à origem para a renovação dos atos processuais. Sentença desconstituída. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA”. (Apelação Cível No 70068237502, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Cláudia Maria Hardt, Julgado em 13/10/2016).

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SEQUELAS DECORRENTES DE QUADRO INFECCIOSO CONTRAÍDO NO HOSPITAL DEMANDADO. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO MATERIAL EXCLUÍDO DA CONDENAÇÃO SEM FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/73. CONFIGURAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Hipótese em que, reformando a sentença de improcedência, o Tribunal de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de indenização, condenando o hospital demandado ao pagamento de danos morais no montante de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) e danos materiais no valor de 40% (quarenta por cento) de seu salário de forma vitalícia. 2. Acolhimento dos embargos declaratórios do réu, com efeitos modificativos, sem prévia intimação do embargado, para afastar a indenização por danos materiais, subsistindo apenas a condenação a título de danos morais. 3. A atribuição de efeitos modificativos aos embargos de declaração requer, necessariamente, a prévia intimação do embargado para apresentar impugnação, em respeito aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. 4. Além da
nulidade absoluta pela falta de intimação do embargado
, o acórdão proferido nos embargos de declaração também padece de ausência de fundamentação, tendo em visa que suprimiu a indenização por danos materiais sem nenhuma motivação. 5. O desconhecimento dos motivos pelos quais foi afastada a indenização por danos materiais impede que esta Corte Superior aprecie devidamente a matéria, sendo necessário o retorno dos autos à Corte de origem apara suprir a citada omissão. 6. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt nos EDcl no REsp 1297558/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 01/06/2017, DJe 14/06/2017)

A análise dos autos revela que a recorrente não foi intimada da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, desse modo, não houve trânsito em julgado do
decisum
, fator impeditivo da execução.

Ademais, em que pese à sentença publicada em 19/12/2022, cumpre esclarecer que não houve intimação em nome do patrono da reclamada, conforme segue:

Portanto deve ser reconhecida, a nulidade dos atos posteriores à sentença, com a consequente devolução do prazo recursal à recorrente.

Ante o exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença, reconhecer a nulidade dos atos posteriores à sentença, em razão da falta de intimação, e devolver ao recorrente o prazo para interposição de recurso contra a sentença lançada no id. 169950199.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/55.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023